Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708097-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JN CEREAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança (autos n. 0710301-07.2021.8.07.0018), que revogou a liminar anteriormente concedida à ora requerente e, no mérito, denegou a segurança. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, ID 33622032. Brevemente relatados, Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto a requerente informou na petição de ID 33642117 que requereu a desistência do recurso de apelação interposto. Diante do exposto, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora